Tribunal: TJMT
Processo: 8010914-07.2014.8.11.0004
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2021-07-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARIA DE FATIMA NEVES TRINDADE - CPF: 451.800.831-68 (RECORRENTE), PAULO EMILIO MONTEIRO DE MAGALHAES - CPF: 617.247.261-53 (ADVOGADO), APOENA CAMERINO DE AZEVEDO - CPF: 707.423.241-68 (ADVOGADO), VIA VAREJO S/A - CNPJ: 33.041.260/1125-58 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BRIGIDA BERNARDO REVEILLEAU - CPF: 290.390.778-19 (ADVOGADO), KAREN BADARO VIERO - CPF: 804.192.590-15 (ADVOGADO), MARCELO TOSTES DE CASTRO MAIA - CPF: 911.766.386-53 (ADVOGADO), DECIO FLAVIO GONCALVES TORRES FREIRE - CPF: 808.202.476-34 (ADVOGADO), VIA VAREJO S/A (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANO MORAL. PRODUTOS NÃO ENTREGUES. AR CONDICIONADO. LIMINAR DE ENTREGA SOB PENA DE MULTA DEFERIDA E NÃO CUMPRIDA. APLICAÇÃO DE MULTA FIXA EM SENTENÇA. PETIÇÃO DE EXECUÇÃO COM PEDIDO DE MULTA DIÁRIA. CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ E INDEFERIMENTO. LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ AFASTADA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Trata-se de ação de obrigação de fazer c/c danos morais, posto que, na data de 19 de março de 2014, a requerente fez a aquisição de 2 (dois) ar condicionado SPLIT, venda à vista,

no valor de R$ 1.299,00 (um mil duzentos e noventa nove reais), cada, sendo garantido a entrega do produto em no máximo 7 (sete) dias, contudo não foi cumprido.

2.

Pedido liminar deferido na data de 20/05/2014, id. 68165514, determinando a entrega dos 02 (dois) ar condicionado SPLIT, no prazo de 03 (três) dias, sob pena de incidir em multa diária de R$ 100,00 (cem) à R$ 2.000,00 (dois mil reais), em caso de descumprimento da obrigação, não ocorrendo cumprimento.

3.

Sentença que julgou procedente os pedidos iniciais,
na data de 26/08/2014, id. 68165548, e condenou a requerida ao pagamento de danos morais no importe de R$ 2.598,00 (dois mil quinhentos e noventa e oito reais), entrega dos produtos e aplicou a multa de R$ 3.000,00 (três mil reais) à requerida, pelo descumprimento da medida judicial.

4.

Julgamento em segundo grau que deu parcial provimento
p
ara majorar o
quantum
indenizatório para o valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), a título de danos morais, mantendo a sentença nos demais termos, com fulcro no artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

5.

Executada/recorrida que, insistentemente não cumpriu com o determinando, efetuando o pagamento da execução em duas datas, com valores inferiores, deixando de entregar o produto determinado, vindo somente em 12/04/2018 (id. 68166504), mais de 04 anos após a compra, requerer a conversão da obrigação de fazer em perdas e danos.

6.

Autora que peticionou requerendo execução da multa como diária, no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), por dia de descumprimento), por acreditar justo ante a demora de 04 anos para manifestação de entrega (conversão em perdas e danos) dos produtos,
sendo condenada em litigância de má-fé pelo d. magistrado.

7.

Litigância de má-fé não demonstrada, processo com inúmeras decisões e tentativas de que a recorrida cumprisse com a entrega dos produtos que, a autora
adquiriu em 2014 e não recebeu até a presente data.

8.

Multa fixa de R$ 3.000,00 (três mil reais), aplicada em sentença, e confirmada em acórdão de segundo grau, não cabendo alteração da multa já transitada em julgado.

9.

Não se verificando a ocorrência de nenhuma das hipóteses contidas no rol do art. 80 do NCPC, não há se falar em condenação por litigância de má-fé.

10.

Sentença parcialmente reformada apenas para afastar a condenação em litigância de má-fé.

11.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

12.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei n.º 9.099/95.

RELATÓRIO

Trata-se de sentença em fase executória que condenou a parte autora na multa por litigância de má-fé
.

Inconformada, a recorrente nas razões recursais, pugna pela reforma da sentença objurgada, a fim de que aplicar a multa diária, e afastar a condenação em litigância de má-fé.

Em contrarrazões, a empresa Recorrida refuta
in totum
as razões recursais, pleiteando pelo não provimento do recurso e consequente manutenção da sentença proferida nos autos por seus próprios fundamentos.

É o que merece registro.

VOTO

Ínclitos Pares;

Conheço do recurso inominado, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Trata-se de ação de obrigação de fazer c/c danos morais, posto que, na data de 19 de março de 2014, a Requerente fez a aquisição de 2 (dois) ar condicionado SPLIT marca SAMSUNG INVERT.12000 ASV12PSBTXAZ + COND.SAMS,
venda à vista
no valor de R$ 1.299,00 (um mil duzentos e noventa nove reais), cada, sendo garantido a entrega do produto em no máximo 7 (sete) dias, contudo não foi cumprido.

O pedido liminar foi deferido na data de 20/05/2014, id, 68165514, determinando a entrega dos 02 (dois) ar condicionado SPLIT, no prazo de 03 (três) dias, sob pena de incidir em multa diária de R$ 100,00 à R$ 2.000,00, em caso de descumprimento da obrigação, não ocorrendo cumprimento. Vejamos:

“Defiro o pedido liminar formulado, determinando que a requerida proceda a imediata entrega dos dois ar condicionado SPLIT marca SAMSUNG INVERT.12000 ASV12PSBTXAZ + COND.SAMS, no prazo de 03 (três) dias,
sob pena de incidir em multa diária de R$ 100,00 à R$ 2.000,00, em caso de descumprimento da obrigação”. (g.n.)

Após contestação, foi proferida sentença que julgou procedente os pedidos iniciais
,

na data de 26/08/2014, id, 68165548, e condenou a requerida ao pagamento de danos morais no importe de R$ 2.598,00 (dois mil quinhentos e noventa e oito reais), entrega dos produtos e aplicou a multa de R$ 3.000,00 (três mil reais) à requerida, pelo descumprimento da medida judicial:

“Do exposto, com fulcro no artigo 269, inciso I, do Código de Processo Civil c/c artigo 6º da Lei nº 9.099/95, julgo procedente os pedidos iniciais, confirmando os efeitos da tutela concedida, determinando a empresa requerida para efetuar a entrega do produto compro pela parte autora. Condeno ao pagamento de danos morais causados à reclamante o importe de R$ 2.598,00 (dois mil quinhentos e noventa e oito reais), a ser atualizado a com juros e correção monetária a contar a partir da presente sentença (Súmula 362 STJ e Súmula 16 da Turma Recursal Única dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso).

Aplico a multa de R$ 3.000,00 (três mil reais) à requerida, pelo descumprimento da medida judicial”. (g.n.)

Apresentado recurso pela autora, foi dado parcial provimento
p
ara majorar o
quantum
indenizatório para o valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), a título de danos morais,
mantendo a sentença nos demais termos, com fulcro no artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Iniciada a fase de execução da sentença, a requerida insistentemente não cumpriu com o determinando, efetuando o pagamento da execução em duas datas, com valores inferiores,
deixando de entregar o produto determinado, vindo somente em 12/04/2018 (id. 68166504), 04 anos após a compra, requer a conversão da obrigação de fazer em perdas e danos.

Desta feita, a parte autora peticionou (id. 68166507), nos seguintes termos:

“Nobre magistrado, a requerente reconhece que houve a aplicação da multa em seu patamar máximo, em seu intimo não acha isso justo, com isso em homenagem ao princípio da vedação ao enriquecimento ilícito
a requerente tem interesse na aplicação da multa, mas em um patamar justo e razoável.

Desse modo, ao invés de ser R$ 2.000,00 por dia a requerente sugere a este juízo, se for o seu entendimento, a redução para o patamar de R$ 500,00 por dia, devidamente atualizado desde sua incidência.

Ante todos o exposto a requerente concorda com a conversão em perdas e danos com solicitado pelo requerido e no tocante a multa a requerente requer sua redução um patamar justo e razoável de R$ 500,00 por dia, devidamente atualizado desde sua incidência”.
(g.n.)

Verifico que, a autora que peticionou
requerendo
e execução da multa como diária, no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), por dia de descumprimento, por acreditar justo ante a demora de 04 anos para entrega dos produtos,
sendo condenada em litigância de má-fé pelo d. magistrado:

“Conveniente registrar que quando do julgamento da ação o magistrado de piso fixou o valor de R$ 3.000,00 (três) mil reais pelo descumprimento da liminar, razão pela qual a Turma Recursal negou provimento ao requerimento de incidência da multa diária desde a intimação da parte contrária, senão vejamos: (...)

Assim sendo, não há mais se falar em execução das astreints desde o seu nascedouro, eis que outrora já fixada multa pelo descumprimento da liminar, de tal sorte que a exequente deve ser condenada em litigância de má-fé, pois mesmo ciente do julgamento da instância superior formulou novamente indigitado requerimento. Com efeito, tal conduta não pode passar incólume de reprovação por parte do judiciário, cabendo no caso vertente afligir a exequente com as sanções previstas para a litigância de má-fé, pois “A condenação em litigância de má-fé é dever do juízo, independe de pedido, e não configura julgamento extra ou ultra petita, em consonância com a exegese pacificada na Segunda Seção (EREsp n. 36.718/RS,Rel. para acórdão Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, DJU de 09.11.2004)”. (STJ, AgRg no Ag 1108558 / SC AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO 2008/0229334-5, T4, Dje 01/12/2010).

4. Deste modo, ante a litigância de má-fé da parte exequente, nos termos do art. 81, do CPC, APLICO multa a esta no importe 9% (nove por cento) sobre o valor atualizado da causa.

5. Por outro lado, tendo em vista que a parte executada bradou a impossibilidade do cumprimento da obrigação de fazer, eis porque com fulcro na inteligência do art. 499,c/c art. 500, ambos do CPC, a CONVERTO em perdas e danos, fixando o montante

indenizatório no valor atualizado do produto não entregue.

Contudo, não verifico que, o peticionando de requerimento de aplicação de multa como diária, caracteriza litigância de má-fé, já que o processo possui inúmeras decisões e tentativas de que a recorrida cumprisse com a entrega dos
produtos que adquiriu em 2014 e não recebeu até a presente data.

A autora apenas requereu a reconsideração do valor da multa e sua aplicação diária, não tendo sequer anexado cálculos que poderiam confundir a execução.

Portanto, a multa fixa de R$ 3.000,00 (três mil reais), aplicada em sentença, confirmada em acórdão de segundo grau, não cabe alteração já tendo transitado em julgado.

Merece reforma, contudo, no que tange a condenação do Recorrente nas penas de litigância de má-fé.

Como cediço, o direito de ação é garantido constitucionalmente (art. 5.º, XXXV, CF), não se podendo concluir dos autos que a Recorrente tenha agido imbuído de má-fé em razão de requerer seja revista a multa e aplicada em valor superior.

Dessa forma, não se amoldando o caso em nenhuma das hipóteses contidas no rol do art. 80 do CPC, o afastamento da condenação em litigância de má-fé é medida impositiva.

CONCLUSÃO

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso interposto por
MARIA DE FATIMA NEVES TRINDADE,
ante a sua tempestividade e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO tão somente para afastar a condenação imposta a título de litigância de má-fé, mantendo-se no mais, inalterados os demais termos da sentença.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei n.º 9.099/95.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/07/2021